Tribunal: TJPA
Processo: 0003026-65.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003026-65.2018.8.14.0048

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES, RAY HARLLEY SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA- ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II DO CP- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INOBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL- ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – RECONHECIMENTOS DOS ACUSADOS NA FASE INQUISITORIAL REALIZADOS PELAS FOTOS DOS ACUSADOS – ELEMENTOS DE PROVAS INVALIDADAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AOS ACUSADOS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ART. 386, VII do CPP – ABSOLVIÇÃO.

1) Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as prescrições legais contidas no art. 226 do CPP não se limitam a meras recomendações, mas configuram requisitos de validade para o reconhecimento de pessoas enquanto elemento de prova.

1.1) S
endo o reconhecimento por fotografia exclusiva do recorrente, o único meio que levou a identificação do ora acusado, tenho que este não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo,
devendo tal reconhecimento ser desconsiderado como elemento de prova
in casu.

2) Fragilidade probatória à condenação verificada. N
ão subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório, no que tange a autoria delitiva.

2.2) Não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros elementos de prova dos autos, o que não é evidenciado no presente caso.

3
) A autoria delitiva carente de respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas
quanto aos seus elementos, desservindo para tanto meras crenças ou suposições.

4)
Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade dos acusados na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5) Recurso conhecido e provido
para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24 de junho e 1º de julho de 2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para absolver os recorrentes
RAY HARLLEY SANTOS DE SOUZA e CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES
, com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 17 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAY HARLLEY SANTOS DE SOUZA e CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES,
em face de sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da ação penal
nº 0003026-65.2018.8.14.0048
, que o condenaram nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II, do CP, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal.

Em suas
razões recursais

(Num. 11696111 - Pág. 17/22)
, o recorrente assevera que não há suporte probatório mínimo para lastrear a tese de que teria praticado o crime de roubo, visto que o produto do crime foi encontrado em sua posse e
o reconhecimento feito pelas vítimas não obedeceu aos ditames legais
.

Em sede de
contrarrazões

(Num. 11696111 - Pág. 24/27)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, deixou de apresentar manifestação, conforme consta na certidão de fl. Num. 17262014 - Pág. 1.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Cumpre observar, inicialmente, que os autos foram distribuídos a este relator no dia 08/11/2022, tendo sido remetidos ao Ministério Público para parecer no dia 14/02/2023
(Num. 12684967 - Pág. 1).

Todavia, a Procuradoria de Justiça não emitiu o parecer, limitando-se a registrar ciência do ato
(Num. 17262014 - Pág. 1).

Veja-se, portanto, que o
Parquet
foi devidamente intimado a apresentar manifestação, nos termos do art. 133, XVII, c/c o art. 293, parágrafo único, ambos do RITJPA, no entanto, apesar de devidamente intimado, este permaneceu inerte, retornando os autos conclusos sem o devido parecer ministerial.

Apesar disso, importa ressaltar que o que ocasiona nulidade processual é a falta de intimação do Ministério Público nos processos em que sua participação é obrigatória, e não a ausência de parecer, uma vez que lhe foi devidamente dado vistas.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL -
PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET - IMPERTINÊNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO
- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de manifestação prévia do Órgão Ministerial, seja porque o Parquet teve a oportunidade de opinar previamente
, seja porque ausente qualquer prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 2. Recurso não provido. (TJ-MG - AGEPN: 10231170289095002 Ribeirão das Neves, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 06/10/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/10/2021) (grifo nosso).

Sendo assim, tendo em consideração o princípio da economia processual, passo ao julgamento da presente Apelação Criminal.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em
provas permeadas pela precariedade, eis que nenhum objeto roubado foi encontrado em poder dos acusados, nem como o reconhecimento dos acusados realizado pelas vítimas não obedeceu aos ditames legais

De acordo com os fatos narrados na denúncia, por volta das 12h30m di dia 07/06/2017 os recorrentes transitavam na cidade de Salinópolis em
uma moto conduzida por Ray Harley, e após abordarem as vítimas em via pública perguntando à vítima Milene as horas, o recorrente Carlos saiu da garupa e com a mão embaixo da camisa, simulando estar armado, e após tomar das mãos de Milene o aparelho celular, retornou à garupa da moto, e assim empreenderam fuga com a res furtiva.

Após a instrução processual, o juízo ‘a quo’ sentenciou o feito, condenando os recorrentes como incurso no delito do art. 157, II do CP
(Num. 11696110 - Pág. 2/8).

Para melhor compreensão do caso, entendo ser necessário um breve resumo fático dos atos investigatórios.

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia do fato
(
07/06/2017
),
foi registrado
Boletim de Ocorrência n° 00075/2017.001549-6 (Num. 11696097 - Pág. 5),
em que foi comunicado que o relator, Sr. Marcos Aldemir Figueira da Silva,

que sua filha M.L.B.S. estava em frente a escola “Teodato de Resende”, juntamente com seu namorado Fábio, quando dois elementos em uma motocicleta,

subtraíram de sua filha um aparelho Celular marca SONY E5343 XPERIA C4.

Ocorre que, logo após o ato delitivo, o policial militar SD ROBSON CABRAL, em serviço naquele dia e acionado via rádio pela NIOP, passou a empreender diligências, até que conseguiu visualizar e fazer o acompanhamento dos acusados, tendo-os abordado e conduzido à Delegacia em seguida, conforme consta o Boletim de Ocorrência nº 00075/2017.001552-4.

Pois bem.

No dia seguinte ao fato, 08/07/2017,

as vítimas compareceram à delegacia, momento em que foi colhido seus depoimentos, tendo sido realizado, ainda, o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, em que ambas as vítimas reconheceram o nacional Ray Harley Santos de Souza e Carlos Augusto de Souza Chaves

como sendo o indivíduos que lhes assaltaram ( ), no entanto, não há qualquer referência ao rito do art. 226 do CPP, constando nos autos apenas a foto dos dois supostos criminosos apontados pelas vítimas
(Num. 11696097 - Pág. 15/16 e

Num. 11696097 - Pág. 20/21).

Com efeito, em entendimento até então consolidado da jurisprudência superior, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de mera recomendação, para, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

No entanto, superando este entendimento, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a
inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo
.

In casu
, como visto, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPP. Há de se destacar que inobstante o curto tempo transcorrido entre a ocorrência do delito, ás 12:30h (Num. 11696097 - Pág. 6) e

a prisão dos acusados, às 14:30h (Num. 11696097 - Pág. 6 ), o

SD/PM CABRAL que conduziu os acusados à presenta da autoridade policial o fez através de terceira pessoa não identificada, alguém que avistou a prática delituosa e acionou a polícia. É o que extrai inclusive da declaração da vítima Fábio em juízo, que declarou
não ter fornecido características físicas dos acusados ou da moto
, conforme se vê no vídeo de
ID 11696101
. Aliado a isso, não foram encontrados com os recorrentes qualquer produto do crime.

Dessa forma,
sendo os reconhecimentos de (Num. 11696097 - Pág. 15/16 e

Num. 11696097 - Pág. 20/21), o único meio que levou a identificação dos ora acusados, tenho que estes não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório,
devendo tais reconhecimentos serem desconsiderados como elemento de prova
in casu
.

Afastando tal elemento de prova, destaco que
não subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório
.

Ressalta-se, inicialmente, que
a expedição de um decreto condenatório deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso
.

Logo, o magistrado deverá formar o seu convencimento a partir das
provas legalmente produzidas pelas partes, em especial atendimento ao contraditório judicial.

Neste sentido, inclusive, é a regra prevista no art. 155 do CPP:

Ademais, vigora no Processo Penal o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, reconhecendo-se, assim, liberdade
ao julgador para apreciar e valorar as provas livremente produzidas, fundamentando e expondo com clareza as razões de seu convencimento.

Com efeito, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, destaco que não há dúvidas da materialidade delitiva, o que se encontra provado nos autos, seja pelo
Boletim de Ocorrência Policial
( Num. 11696097 - Pág. 5), seja pelas declarações das vítimas em juízo (Fábio no IS 11696101

e Milene no ID 11696102).

No entanto,
em relação a autoria, entendo que não há provas contundentes em desfavor dos apelantes
.

Observa-se que, em juízo, foram ouvidas as vítimas Fábio Dias Tavares e Milene Luingritte Barros da Silva e policial Robson Cabral que procedeu à condução dos acusados até a Delegacia, após ter sido acionado por terceira pessoa que avistou o crime de roubo, no entanto, nenhum desses depoimentos são suficientes a sustentar o édito condenatório.

Destaco que
não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros

elementos de provas dos autos, o que nao é evidenciado no presente caso.

Explico.

Durante a audiência instrutória, ouvidas as vítimas Fábio e Milene,
em momento nenhum foram questionadas pelo Juiz, Promotor de Justiça, Defensor Público ou advogado particular se elas confirmavam que as pessoas processadas nesse feito eram as mesmas que elas relatavam em seus fatos, muito embora lá estivessem presentes os acusados (Num. 11696100 - Pág. 29).

Vê-se, portanto, que os depoimentos das vítimas em juízo se mostram frágeis, inseguros e insatisfatórios à comprovação da autoria delitiva do ora recorrente, não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório capaz corroborá-los.

Diante de tais premissas, não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de manter a condenação
, conclui-se que o acervo probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado pela prática do crime
sustentado na tese acusatória.

Destaca-se que
a autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas quanto aos seus elementos, desservindo para tanto meras crenças ou suposições.

Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para absolver os recorrentes,
RAY HARLLEY SANTOS DE SOUZA e CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CHAVES
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 17/07/2024